Tribunal: TJDFT
Processo: 0727088-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Renato Rodovalho Scussel Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel Número do processo: 0727088-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VASCO DAVI DE MELO JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VASCO DAVI DE MELO JÚNIOR, contra decisão (ID origem 202655349) proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que na ação de interdito proibitório ajuizada contra o Distrito Federal e Secretária de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF LEGAL, indeferiu a tutela de urgência, para que o DF LEGAL se abstenha de realizar operação de derrubada de seu imóvel. Na origem, ajuizou interdito proibitório, e narrou que é possuidor do imóvel denominado Chácara 139, conjunto 05, Setor Habitacional Arniqueiras – Brasília -DF, desde setembro/2023. Aduz que no dia 22/05/2024 a chácara foi alvo de operação realizada pelo DF LEGAL, para a derrubada e retirada do Autor do local, em razão processo SEI no 4017-00015743/2022-51. Na operação, o muro foi retirado. Aduziu que solicitou cópia do referido processo administrativo, mas lhe foi negado o acesso, por ele tramitar com acesso restrito (Art. 25, VIII, do Decreto Distrital). Após a derrubada do muro, o agravante alega que o local passou a ser ocupado por moradores de rua e usuários de drogas, o que o levou a registrar Boletim de Ocorrência policial, em 20/06/2024. Afirma que teve notícias de que haverá operação do DF legal, para desobstrução do muro e retirada do autor do local. Sustentou a legalidade da sua posse mansa e pacífica, por vários anos, considerando a posse dos anteriores moradores, e que não é possível a sua retirada do imóvel ou derrubada do muro, sem que ele tenha tido acesso ao processo administrativo, onde lhe é imputado descumprimento de normas. Requereu a tutela provisória de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de promover a derrubada do muro no imóvel descrito na inicial. O processo veio distribuído ao Plantão Judiciário sob alegação de que o DF LEGAL realizará a operação de derrubada das obras, amanhã, dia 03/07/2024. É o relatório. DECIDO. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. art. 4o da Portaria GPR n. 1438/2024 que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 01 a 05 de julho de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como, por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, além de outras medidas de urgência inadiáveis. O caso concreto se enquadra nas hipóteses estabelecidas no citado dispositivo, pois existe risco concreto de perecimento do direito caso a medida não seja apreciada no plantão. Admito, portanto, a tramitação do requerimento no plantão judicial. A competência do plantão judicial limita-se à apreciação da medida urgente requerida. A análise quanto ao eventual cabimento do Agravo de Instrumento, a competência, a legitimidade e as demais condições da ação e os pressupostos processuais são de competência do Desembargador Relator. Logo, quanto à liminar, o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300,caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. No presente caso, de forma inicial, convém destacar que o Código de Edificações do Distrito Federal (Lei distrital no 6.138/2018) prevê que a construção em área pública não passível de regularização pode caracterizar infração de natureza gravíssima, nos termos da seguinte previsão: Art. 123. As infrações classificam-se, para efeitos de multa, em leves, médias, graves e gravíssimas. § 4o São infrações gravíssimas: II - executar obras ou manter edificações não passíveis de regularização, localizadas em área pública; III - executar obra sem acompanhamento e registro do profissional habilitado, exceto em habitações unifamiliares; A consequência jurídica vinculada à violação ao dispositivo legal citado é previsto pela própria Lei no 6.138/2018, que orienta que nos casos de construção irregular em área pública a Administração está autorizada a promover a demolição mediante a prévia comunicação do interessado, para que a demolição ocorra no prazo de 30 (trinta) dias. Assim é determinado pelos artigos 124, inciso V, e 133, §1o e § 4o, todos da referida lei: Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: V - intimação demolitória; Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o - O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 4o - Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Portanto, observa-se que a norma prevista no art. 133, §1o e § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018, possibilita à Administração, a demolição de construções irregulares em área pública após a notificação dos ocupantes. Outrossim, no caso analisado, conforme documentação colacionada (IDs origem 202606209 e 202606210) e nos termos de Edital para Notificação de Terceiros Interessados da Terracap, publicado no Diário Ofício do Distrito Federal[1], o território em que se localiza o imóvel objeto do presente recurso faz parte de área em regularização. Nessa linha, sendo prevista legalmente a intimação demolitória de construção localizada em área pública não passível de regularização, incongruente seria a ausência de notificação prévia para demolição em área pública local passível de regularização. Nesse contexto, a eventual demolição do muro e da edificação em questão, estaria, de forma evidente, desrespeitando os direitos fundamentais do proprietário/posseiro, que, na situação analisada, sequer teve acesso ao processo administrativo relativo à demolição debatida. Ainda, a atuação do Distrito Federal, sem a devida notificação prévia e indeferindo acesso ao processo administrativo aberto que trata da questão da demolição da área em litígio constitui evidente ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). Ressalto que no caso concreto o recorrente alega teve informação da suposta demolição do muro de sua propriedade marcada para o dia 3/7/2024, por notícia, fato que impossibilita a correta verificação da motivação do ato administrativo, muito menos a existência de prévio procedimento administrativo que tenha assegurado o direito à ampla defesa. Diante desse contexto, pondero que deve ser assegurada a preservação da integridade tanto do muro que guarnece a área em discussão, quanto da edificação lá existente, ao menos momentaneamente, em respeito aos direitos fundamentais citados alhures. Colaciono precedente em sentido semelhante ao da argumentação aqui proposta: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DF LEGAL. INTERESSE RECURSAL MANTIDO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO OU DEMOLIÇÃO DE ACESSÕES FÍSICAS SEM O RESPEITO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de demolição de acessão física sem a prévia notificação ao destinatário do ato e a instauração de procedimento administrativo correlato. 2. O proferimento de sentença nos autos do processo originário não necessariamente dispensa o julgamento do agravo de instrumento, sendo necessária a devida análise em cada caso para verificar se persiste o interesse recursal do agravante. 2.1. [...] 4. As demolições são geralmente promovidas pela denominada "operação DF LEGAL" (antiga AGEFIS), sob a perspectiva do exercício do "poder de polícia" e dos respectivos atributos exercidos pela Administração Pública para a consecução de suas finalidades. 4.2. Os atos de demolição, no entanto, não ocorrem somente em situações de risco à coletividade ou em situações de flagrante ilicitude. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive de obras erigidas em imóveis residenciais há vários anos, de modo abrupto e imediato, sem promover a notificação dos eventuais interessados, em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999). 4.3. Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer têm oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardem o direito à moradia, em seus diversos matizes, bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial. 5. A discricionariedade administrativa tem como norte os limites do próprio sistema jurídico. O administrador público deve empreender suas ações com a devida observância dos princípios e das regras que regulamentam o exercício das respectivas atividades. Por essa razão os atos praticados pelo Poder Público, de natureza discricionária, não devem ser confundidos com a mera e írrita arbitrariedade. 5.1. Os atos de remoção e demolição são juridicamente complexos, e, a princípio, vislumbra-se que o Distrito Federal tem, por vezes, exercido o poder de império de Estado sem qualquer critério ou observância aos princípios constitucionais do devido processo legal administrativo (devido processo, contraditório e da ampla defesa), nos termos do art. 5o da Constituição Federal. 6. O princípio da audiência do interessado é a materialização do mandamento constitucional do contraditório no âmbito do procedimento administrativo. Logo, o administrado interessado deverá participar direta ou indiretamente na deliberação a respeito da questão em análise, apresentado suas considerações e provas, de forma a sustentar seu posicionamento a respeito das questões prévias à decisão a ser proferida. 7. O princípio da motivação é o que obriga o Administrador a declarar todos os motivos que o conduziram à decisão, expondo tanto a fundamentação fática quanto a fundamentação normativa que conduziram à prática do ato administrativo. Esse postulado apresenta dupla finalidade, pois concede proteção ao administrado ao ter ciência dos motivos que embasaram a decisão e possibilita o controle da legitimidade dos atos praticados, na hipótese de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na tomada de decisão. 8. Estado deve garantir a ampla defesa e do contraditório ao administrado, com fundamento no próprio Texto Constitucional, claro em estabelecer que ninguém poderá ser privado de seus direitos ou seu patrimônio sem a observância do devido processo legal. 8.1. O devido processo legal deve ser observado na consecução dos procedimentos administrativos que tenham por finalidade a aplicação de sanções ou a restrição de direitos, notadamente o direito à moradia. Com isso, possibilita-se a garantia da plenitude de defesa, também aplicável em relação os atos administrativos, sendo possível a declaração de nulidade do ato punitivo ou da medida restritiva de direito procedidos sem a devida observância das regras e princípios constitucionais ou infraconstitucionais de regência. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE no 753.654-DF). 9. O ordenamento jurídico brasileiro admite a autotutela somente de modo excepcional, desde que prevista na legislação e, advirta-se, sempre provém de uma situação emergencial. As principais normas que estabelecem a autotutela estão previstas, verbi gratia, na Constituição Federal (art. 9o), no Código Civil (artigos 188, 319, 1210, 1467 e seguintes), no Código Penal (ar. 23) e no Código Penal Militar (art. 42). Enunciados no 346 e no 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. 9.1. A atuação do Distrito Federal, sem a prévia notificação administrativa dos interessados, no entanto, constitui evidente forma de abuso de poder do exercício da autotutela, por ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o da Constituição Federal). 10. No presente caso a recorrente alega não ter sido notificada formalmente, mas apenas informada, de modo verbal, que as acessões físicas erigidas no lote em que reside seriam demolidas, fato que impede a correta verificação da motivação do ato administrativo, tampouco a existência de prévio procedimento administrativo que tenha assegurado o direito à ampla defesa. Diante desse contexto deve ser assegurada a preservação da integridade das acessões físicas erigidas pela recorrente, ao menos momentaneamente, em respeito ao direito fundamental ao devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal). 13. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1409080, 07330957620218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Pelo exposto, considerando a documentação probatória juntada e os argumentos do agravante, entendo presente a probabilidade de provimento do recurso, visto que devidamente amparada pela legislação e jurisprudência correlatas ao tema. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, pois a demolição em questão está agendada para o dia 3/7/2024 (amanhã) e consiste em medida irreversível que deixaria exaurida a pretensão autoral. Neste juízo de cognição superficial, portanto, e sem prejuízo da posterior avaliação pelo Relator, entendo que estão preenchidos os pressupostos para a concessão da liminar, na forma do art. 300 do CPC. Feitas essas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar que os recorridos se abstenham de demolir o muro e a edificação localizados na Chácara 139, Conjunto 05, Setor Habitacional Arniqueiras, Brasília/DF, devendo ser preservada a situação de fato já existente, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se com urgência ao Juízo de Primeiro Grau para as providências necessárias. Encaminhe-se, oportunamente, ao Desembargador Relator. Atribuo a esta decisão força de mandado/ofício/alvará. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de julho de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista [1] Disponível em: http://www.seduh.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/03/Publicacao_84617177_SHA_URB_RP_006_E_007_EDITAL_NOTIFICACAO_TERCEIROS_DODF.pdf. Acesso em: 2/7/2024